Tribunal: STF
Processo: ARE 1492110
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 10, caput e parágrafo único, do Decreto nº 10.957 do Município de Indaiatuba, de 10 de dezembro de 2010. Suposta violação dos arts. 5º, inciso XXXVI, e 60, § 4º, incisos I e III, da Constituição Federal de 1988. Ausência de prequestionamento. Súmula nº 282 da Suprema Corte. Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmulas nºs 283 e 284 do STF. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. A matéria contida nos dispositivos constitucionais apontados como violados, notadamente os arts. 5º, inciso XXXVI, e 60, § 4º, incisos I e III, da Constituição Federal de 1988 (CF/88), carece do necessário prequestionamento, sendo certo que o acórdão proferido pelo Tribunal de Origem não cuidou das referidas normas. Incide na espécie a Súmula nº 282 da Suprema Corte. Precedentes.



    2. O recurso extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices da Súmula nº 283/STF, por ser inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles; e da Súmula nº 284/STF, tendo em vista a inadmissibilidade do recurso extraordinário quando a deficiência em sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Precedentes.



    3. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte em relação à proteção e à promoção dos direitos das pessoas com deficiência.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.